Tribunal: TJDFT
Processo: 0714242-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. COMERCIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. BUFFET. EVENTO. CASAMENTO. FECHAMENTO DA EMPRESA PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. RESPONSABILIDADE. EX-SÓCIO. RETIRADA. CONTRATAÇÃO EM DATA POSTERIOR. EXCLUSÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Os artigos 1.003, Parágrafo único, 1.032 e 1.057, Parágrafo único, todos do Código Civil, estatuem que, cedidas as quotas, o ex-sócio responde solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que assumiu como sócio, até dois anos após a averbação da modificação do contrato social perante a autarquia competente.
2. Na esteira do entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade solidária do cedente restringe-se àquelas obrigações assumidas durante o período em que este ainda figurava no contrato social.
3. Restando evidente que o contrato de prestação de serviços (organização de cerimônia comemorativa de casamento) foi assinado em data posterior à retirada do sócio, sobressai indene de dúvidas que a responsabilidade é da pessoa jurídica e dos sócios sucessores e não da sócia que se retirou.
4. Recurso conhecido e provido.